Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-72.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ORELIO RADIM - CPF: 058.299.680-53 (EMBARGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que homologou o laudo pericial no contexto de Liquidação de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e erro material apto a ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente a controvérsia ao consignar que a hipótese versa sobre homologação de laudo pericial elaborado para apuração do valor devido, no âmbito da liquidação de sentença.

5. Não há erro material quando a alegação da parte embargante pretende rediscutir a premissa jurídica adotada pelo colegiado, inexistindo inexatidão objetiva, formal ou evidente relacionada a lapsos materiais.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma suficiente, ainda que sem menção expressa a precedente invocado pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 410; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
em face do Acórdão de Id. 358356885.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante e manteve a decisão de primeiro grau que homologou o cálculo pericial.

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em erro material e omissão. Afirma que o julgado adotou premissa fática equivocada ao enquadrar a controvérsia como "fase de liquidação de sentença", quando, em realidade, o que se instaurou foi cumprimento de sentença.

Argumenta que o julgado deixou de fixar os honorários advocatícios decorrente do excesso de execução reconhecido.

Aduz que o Acórdão não se pronunciou, de forma expressa e fundamentada, sobre a incidência do Tema 410, tampouco sobre a base de cálculo dos honorários sobre o proveito econômico obtido.

Pugna pelo provimento dos Embargos declaratórios, com a eliminação dos vícios apontados e atribuição dos efeitos infringentes e fixação dos honorários sucumbenciais em favor do Embargante, calculados sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução.

O Embargado foi intimado e deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
em face do Acórdão de Id. 358356885.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante e manteve a decisão de primeiro grau que deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do executado.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

No caso, não se verificam os vícios apontados.

O Acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente a controvérsia devolvida ao Colegiado, tendo expressamente consignado que a discussão instaurada nos autos dizia respeito à homologação de laudo pericial elaborado para apuração do
quantum debeatur
referente à condenação objeto do título judicial.

A decisão embargada foi clara ao consignar que a homologação do laudo pericial elaborado na fase de liquidação, após manifestação das partes e esclarecimentos do perito, não se confunde com julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco implica reconhecimento formal de excesso de execução.

Também foi expressamente assentado que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença constitui medida excepcional, admitida apenas quando configurada litigiosidade relevante ou prolongada entre as partes.

Portanto, verifica-se que o Acórdão enfrentou diretamente a tese sustentada pelo Embargante, afastando-a mediante fundamentação expressa e suficiente.

O Embargante pretende sustentar a existência de erro material sob o argumento de que o Acórdão teria adotado premissa fática equivocada ao se referir à fase de liquidação de sentença.

Todavia, não há erro material a ser corrigido, pois o chamado “erro material” pressupõe inexatidão objetiva, evidente e meramente formal, relacionada a lapsos de escrita, cálculos, datas, nomes ou referências objetivamente demonstráveis, o que não se verifica na hipótese.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, o entendimento firmado no Tema 410/STJ estabelece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, embora o Acórdão não tenha mencionado expressamente o referido Tema, a controvérsia foi efetivamente enfrentada.

Isso porque o fundamento central do julgado consistiu justamente em afastar a premissa de que teria ocorrido típico acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença apto a atrair a incidência automática da orientação firmada pelo STJ.

Ao contrário, o acórdão deixou claro que, na compreensão do Colegiado, o caso concreto dizia respeito à homologação de laudo pericial elaborado em contexto de liquidação/apuração do valor devido, hipótese em que, em regra, não há arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo situações excepcionais de litigiosidade relevante.

Assim, o acórdão não ignorou a tese jurídica invocada pelo Embargante, mas afastou implicitamente sua incidência ao concluir que a hipótese concreta não se subsumia ao cenário jurídico tratado no Tema 410/STJ.

Além disso, o julgamento consignou expressamente que a simples realização de perícia contábil para apuração do valor devido, com manifestações das partes e esclarecimentos técnicos, configura procedimento típico da liquidação e não evidencia litigiosidade extraordinária capaz de justificar a fixação de honorários.

Além disso,
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.(STJ -EDclnoAgIntno REsp: 1877995 DF2020/0133761-9, Relator.: MinistroLuisFelipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:DJe25/02/2022).

Desse modo, a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, lógica e coerente para rejeitar a pretensão recursal, não havendo omissão pelo simples fato de o Embargante pretender pronunciamento específico ou conclusão diversa daquela adotada pelo Colegiado.

Os Embargos de Declaração, portanto, revelam mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026